Tribunal: TJES
Processo: 5009689-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009689-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS QUEIROZ PALESTINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009689-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS QUEIROZ PALESTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– 157, § 2º, INCISO II, § 2º-A, INCISO I, ARTIGO 278, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90.
1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 6. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos crimes, a periculosidade social do paciente, eis que possui outras ações penais em curso, o que demonstra a contumácia delitiva. Ademais, tendo o paciente ficado foragido de 05 de fevereiro de 2023 até 22 de agosto de 2024, a custódia também é necessária para resguardar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a defesa sustenta que não restaram demonstrados os indícios de autoria quanto ao paciente, contudo, tal discussão possui cunho probatório, sendo sua análise incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a apreciação aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão. Logo, da documentação constante nos autos, verifica-se a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Para a concessão de prisão domiciliar, em razão de enfermidade do paciente, deve-se observar o disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de situação de excepcionalidade, em que se permite a concessão da prisão domiciliar ao paciente portador de doença grave, quando demonstrada sua extrema debilidade e a inexistência da possibilidade de o estabelecimento prisional onde se encontra recolhido prestar a assistência médica adequada. No caso, a defesa não demonstrou a extrema debilidade do paciente, uma vez que o fato de ser dependente químico não se enquadra em tal hipótese, além de não ter comprovada a essencialidade do tratamento do paciente em clínica particular, tampouco que ele não receberá o devido acompanhamento e tratamento médico pela equipe multidisciplinar da unidade prisional. 6. Ordem denegada.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009689-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS QUEIROZ PALESTINO

Advogado(s) do reclamante: RODOLFO PINA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Lucas Queiroz Palestino,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 4ª Vara
Criminal de Vitória
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0007453-09.2022.8.08.0024.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a ação penal originária movida em face do paciente e de seus corréus Jackson Loureiro da Silva Regis, Fabricio Ramos Barcelos e Lucas Queiroz Palestino, imputa a eles os delitos previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, §2º-A, inciso I, artigo 278, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso material.

Aduz a defesa que os corréus, em audiência de custódia, tiveram concedidas em seu favor liberdade provisória sem fiança, com a fixação de medidas cautelares, sendo que o acusado Lucas Queiroz Palestino não
havia sido

abordado.

Consta que, após, o Ministério Público Estadual requereu a prisão preventiva de todos os acusados, tendo o magistrado
a quo
acolhido tal pleito, decretando a custódia em face do paciente,
sob o fundamento de que, cinco dias após o delito em apuração, foi preso em flagrante nos Autos de nº 0007545-84.2022.8.08.0024, além de o acusado possuir mais de 20 registros de medidas protetivas de urgência.

Todavia, o impetrante alega que “
na ação penal sobredita, após o fim da instrução, absolutamente nada foi apurado que pudesse atrelar o ora Requerente a alguma organização criminosa, muito menos aos ataques a ônibus informado naqueles autos, tanto que no mesmo ato, a Magistrada concedeu a liberdade provisória do Requerente
”.

Por sua vez, aduz que, no feito combatido no presente
writ,
os corréus negaram que o paciente estivesse presente no momento do roubo e que o próprio acusado informou que estava no Rio de Janeiro quando da prática delitiva.

Sustenta a defesa que o paciente possui residência fixa e passou a cursar medicina veterinária, encontrando-se temporariamente afastado da universidade, diante do receio de ser preso.

Fundamenta, por sua vez, que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como que, solto, o paciente não trará qualquer prejuízo à apuração dos fatos, eis que a instrução foi encerrada.

Alega a defesa que a vítima, em seu depoimento judicial, não reconheceu o acusado como um dos autores do roubo.

Por sua vez, argumenta que, não havendo fundamentação, na decisão combatida, no sentido de que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostravam-se insuficientes para o caso concreto, a prisão se revela manifestamente desnecessária e desproporcional.

Requer, ainda, a substituição
d
a prisão preventiva pela internação em clínica para tratamento de dependência química, em analogia aos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa postula a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, almeja a substituição da custódia por medidas diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, e, por fim, a substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ou, ainda, seja deferida a internação para tratamento da dependência química.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
dos crimes previstos no artigo
157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e artigo 278, ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos, especialmente a decisão que decretou a custódia preventiva (9101768),
in verbis
:

De acordo com a denúncia, no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 10h20min, na Rua Homero Nascimento, n° 39, Bairro República, situado nesta Capital, os acusados, em companhia do adolescente Jhonatan da Silva dos Santos, subtraíram mediante grave ameaça empregada pelo uso de uma arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, de marca Samsung, modelo J6, de propriedade da vítima Rodrigo Alves Lopes.

Narrou a inicial que no dia dos fatos, a vítima atravessava a rua para visitar sua avó, momento em que os réus pararam o carro Audi A4, cor prata, placas HBA9A21 e anunciaram o assalto, sendo que indivíduo que estava no banco de trás do veículo apontou a arma de fogo para a vítima, que entregou seu aparelho celular.

Ato contínuo, policiais militares, ao serem solicitados para atender a ocorrência, executaram um cerco na região e lograram êxito ao visualizar o veículo Audi A4 utilizado para o roubo. Foi realizada uma tentativa de abordagem por meio de ordem de parada, contudo, os ocupantes do veículo saíram em alta velocidade, iniciando-se uma perseguição.

Consta que antes de chegar à Avenida Maruípe, o veículo passou em sentido contrário, quando um dos militares notou que um indivíduo no interior do carro estava com uma arma de fogo em punho, sendo efetuado dois disparos por parte dos policiais.

Revela a peça acusatória que os réus continuaram em fuga, quando, ao realizarem uma curva mais fechada colidiram com um muro. No momento da abordagem, o motorista do veículo foi visualizado saindo com a arma em punho e foi realizado mais dois disparos pelos policiais. Realizada busca pessoal nos demais indivíduos, foram encontrados 48 (quarenta e oito) unidades de loló, 01 (um) aparelho celular de propriedade da vítima Rodrigo Alves Lopes e 01 (uma) pistola de airsoft.

Por fim, narrou-se que os acusados Jackson Loureiro da Silva Regis e Fabrício Ramos Barcelos juntamente do adolescente Jhonatan da Silva dos Santos foram conduzidos à delegacia, bem como que, o condutor do veículo, identificado como Lucas Queiroz Palestino conseguiu fugir.

Registro que a vítima Rodrigo Alves Lopes, em sede policial, reconheceu o réu Jackson Loureiro da Silva Regis como sendo o indivíduo que saiu do veículo e lhe apontou a arma de fogo, tendo este acusado e o corréu Fabrício Ramos Barcelos confessado que praticaram o roubo em companhia de Lucas Queiroz Palestino e do adolescente Jhonatan da Silva dos Santos.

Depreende-se que existem, assim, indícios suficientes de autoria delitiva pelo paciente, que seria o proprietário e condutor do veículo utilizado na prática delitiva.

Nessa linha, as alegações defensivas de que a vítima, em seu depoimento judicial, não reconheceu o acusado como um dos autores do roubo e que os corréus
teriam negado
que o paciente estivesse presente no momento do
crime
, além de o próprio acusado
ter informado
que estava no Rio de Janeiro quando da prática delitiva, tratam-se de matérias de cunho probatório, buscando a defesa, com tais alegações, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória
exaustiva
.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados,
“
sobretudo considerando as circunstâncias do roubo, que foi cometido por quatro agentes a bordo de um carro, com emprego de um simulacro e de uma arma de fogo contra uma única vítima
”, conforme consignado pelo magistrado
a quo.

Deve-se destacar, ainda, a periculosidade social do paciente, que, segundo fundamentado na decisão combatida, “
ostenta mais de 20 (VINTE) registros de medidas protetivas de urgência requeridas em seu desfavor, além de responder à ação penal 0007545-84.2022.8.08.0024
”.

Quanto à alegação defensiva de que
“
na ação penal sobredita, após o fim da instrução, absolutamente nada foi apurado que pudesse atrelar o ora Requerente a alguma organização criminosa, muito menos aos ataques a ônibus informado naqueles autos, tanto que no mesmo ato, a Magistrada concedeu a liberdade provisória do Requerente
”, saliento que, em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, a Ação Penal nº 0007545-84.2022.8.08.0024 sequer foi sentenciada, não sendo possível constatar que o acusado não tenha praticado os crimes que lhe estão sendo imputados.

Nessa linha,
d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, conforme salientado pelo Juízo
a quo
, além de o paciente ter conseguido fugir da abordagem, não se apresentou à autoridade policial após o fato, bem como, cinco dias após, foi preso em flagrante nos referidos Autos n° 0007545-84.2022.8.08.0024.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Ainda, no caso, destaco que, além de o paciente ter se evadido do distrito de culpa quando da abordagem policial, também se furtou do cumprimento da prisão preventiva, decretada em seu desfavor, circunstância que reforça a necessidade da prisão, também para garantir a aplicação da lei penal.

Nesse ponto, evidencia-se que a prisão preventiva em desfavor do paciente foi decretada em 05 de fevereiro de 2023, cujo mandado foi cumprido apenas no dia 22/08/2024, após, inclusive, da apreciação do pleito liminar no presente
writ
.

Nesse contexto
, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal,
permaneceu foragido
, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...]
A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado
. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Lucas
Queiroz Palestino
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como possuir
residência fixa e ter passado a cursar medicina veterinária, encontrando-se temporariamente afastado da universidade,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Quanto ao pleito de
substituição
d
a prisão preventiva pela internação em clínica para tratamento de dependência química, em analogia aos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, também entendo não ser caso de deferimento.

C
omo sabido, para a concessão de prisão domiciliar em razão de enfermidade do paciente, deve-se observar o disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de situação de excepcionalidade, em que se permite a concessão da prisão domiciliar ao paciente portador de
doença grave
,
quando demonstrada sua
extrema debilidade
e a
inexistência da possibilidade de o estabelecimento prisional onde se encontra recolhido prestar a assistência médica adequada
.

Nessa linha, deve estar comprovado, mediante prova pré-constituída nos autos do
habeas corpus
, que o paciente depende efetivamente de tratamento médico
que não pode ser ministrado no estabelecimento prisional
.

Sobre o tema, destaco os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima (
in

Manual de Processo Penal, 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015):

“
[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência.”

Dito isso, na hipótese dos autos, verifico que
sequer
há comprovação da extrema debilidade do paciente
, uma vez que o fato de ser dependente químico não se quadra em tal hipótese.

Ademais, a defesa não demonstrou a essencialidade do tratamento do paciente em clínica particular, tampouco que o paciente não
receberá
o devido acompanhamento e tratamento médico pela equipe multidisciplinar da
unidade prisional.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA. [...]
Os requisitos para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, na forma do art. 318 do Código de Processo Penal, não estão presentes. Com efeito, apesar dos documentos juntados, não há efetiva comprovação de que o réu esteja extremamente debilitado (art. 318, II, do CPP), por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
. 3. O acórdão guerreado concluiu que nenhuma das moléstias alegadas pelo recorrente mostram-se incompatíveis com eventual tratamento ambulatorial e medicamentoso no ergástulo, razão pela qual não há flagrante ilegalidade capaz de autorizar a colocação do réu em prisão domiciliar por estes argumentos. Para entender em sentido diverso do que entendeu a Corte a quo, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância inviável na via eleita. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-RHC 174.026; Proc. 2022/0376096-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/04/2023; DJE 13/04/2023).

Portanto, inviável a concessão de prisão domiciliar, uma vez que
não restou comprovada a extrema debilidade do paciente, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornecerá o tratamento adequado à sua saúde
.

Por derradeiro, saliento que, no caso, não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta das condutas delituosas
e o tempo em que ficou foragido
,
o que denota
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes

[...]
”
(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)